Tribunal: STF
Processo: ARE 1255642
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LV, DA CF. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a utilização de elementos de prova produzidos na fase do inquérito policial para subsidiar a condenação, desde que corroborados por outras provas produzidas em contraditório judicial. Precedentes.



    II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, no tocante à tipicidade das condutas e à culpabilidade do agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.